Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-32.2018.8.11.0034
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000177-32.2018.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NADIA MARA DA SILVA GOUVEIA - CPF: 042.615.371-50 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1000177-32.2018.8.11.0034

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino

Parte Embargante(s):
Nadia Mara da Silva Gouveia

Parte Embargado(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/06/2022

Ordem na pauta: 08

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado, pela parte autora, e esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo,
e negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença, com o fundamento de que houve a juntada da contestação, instruída com cópia do contrato original assinado pela parte autora, bem como termo de cessão, não havendo que falar em revelia
.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que
não houve apreciação do fato de que não teve acesso à contestação.

Desse modo, requer que o vício seja sanado, e consequentemente a sentença seja
reformada com abertura do prazo para impugnação à contestação.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão, e a fixação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecida a relação jurídica entre as partes.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que, realmente, ficou constatada a omissão no acórdão proferido, cabendo o receber dos Embargos de Declaração, e em razão dos efeitos infringentes, passo ao julgamento do Recurso Inominado interposto.

Verifica-se que a sentença prolatada não observou que não houve intimação para o embargante impugnar os termos da defesa, além do que, mesmo se houvesse, ainda assim, a parte autora não teria acesso à mesma, pois está classificada como sigilosa, conforme se depreende da certidão de id. 123684970, fato que gerou prejuízos irremediáveis ao devido processo legal.

Evidente que caberia ao juízo de origem ter oportunizado a parte Recorrente a manifestação, e como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

Além disso, mesmo que o processo tramitasse em segredo de justiça, o que não é o caso, também, é evidente que em relação a autora não se poderia cogitar na hipótese de sigilo.

Portanto, como neste caso restou incontroverso que a ausência da parte autora para se manifestar acerca da contestação gerou prejuízos à mesma, e tanto é que os pedidos foram julgados improcedentes, resta configurado o cerceamento de defesa, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentemente praticados no processo, inclusive quanto ao resultado de mérito do recurso inominado, ora embargado.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
os

acolho
, para
DECRETAR
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para que a Recorrente seja intimada a apresentar impugnação à contestação no prazo legal, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022